Tribunal: STF
Processo: RE 79379
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Recurso de revista. Não conhecimento, com pretenso amparo no art. 853, § 1º, do Código de Processo Civil de 1939.
II.  Para sua aplicação não é bastante um só precedente, mormente quando tomado por escassa maioria de votos.
III.  Recurso extraordinário provido.